Tribunal: TJPA
Processo: 0804953-86.2020.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804953-86.2020.8.14.0040

APELANTE: MARIA AGUIAR DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE DECIDIU O FEITO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STF. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR DE
SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA ADI Nº 5090/DF. CONTROVÉRSIA QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO.

SERVIDORA TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO FGTS. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. O Ministro Roberto Barroso do C. STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5090 determinou a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal – STF.

2.
Da Preliminar de Suspensão do Feito. Rejeitada.
O debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS. De outra ponta, nos presentes autos, os consectários legais decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI nº 5.090/DF. Assim, na hipótese, não há necessidade de suspensão do presente feito.

3.
No julgamento do REsp nº 1.614.874/SC, asseverou o Ministro Relator Benedito Gonçalves que a ADI 5.090/DF não suspende o trâmite dos demais processos em que se discute o tema.

4. No caso vertente,
por se tratar de relação jurídico-administrativa de servidor contratado temporariamente, nunca houve o efetivo depósito de FGTS em conta vinculada, consistindo a condenação em pagamento do valor à título de FGTS, o qual não encontra equivalência à matéria afeta ao julgamento do REsp nº 1614874/SC (tema 731), razão pela qual não se aplica a taxa referencial à hipótese dos autos. Os consectários legais devem observar os julgamentos paradigmas pelo C. STF (Tema 810) e C. STJ (Tema 905) quanto aos cálculos da condenação dos valores de FGTS. Sentença mantida.

5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0804953-86.2020.814.0040.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM

CONHECER
DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS,
em face de Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
(proc. n° 0804953-86.2020.814.0040),

ajuizada por
MARIA AGUIAR DE SOUSA
, em desfavor do município apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o ente municipal ao pagamento de FGTS, referente aos últimos 05 anos trabalhados.

Em síntese da
petição inicial
(id 5414595), a autora/apelada relata ter sido contratada no ano de 2011, para exercer o cargo de professora temporária, permanecendo na função até o mês março de 2017, em razão de sucessivas prorrogações do contrato de trabalho. Ao final, alega a nulidade da contratação sem prévia realização de concurso público, requerendo a condenação do ente municipal ao pagamento dos valores de FGTS.

O Juízo de primeiro grau prolatou
Sentença
(id 5414622), julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a nulidade da contratação, condenando o Município requerido ao pagamento dos depósitos de FGTS.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da Sentença. Em suas
razões recursais
, o apelante, após apresentar breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, a preliminar de imediata suspensão do feito, considerando a decisão proferida pelo C. STF na
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 5.090/DF, ao reconhecer a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento ou aplicação da TR como índice de correção monetária nos depósitos de FGTS, ocasião que a Suprema Corte determinou a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a matéria.

Sustenta que, eventualmente
, na hipótese de acolhimento do pedido autoral, a atualização monetária dos valores depositados e a aplicação de juros deve ocorrer na forma específica da legislação relativa ao FGTS, sendo impositiva a aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a Sentença para julgar improcedente o pedido inicial (id 5414624). Juntou documentos.

A parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme
certidão
(id 5414631).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. O recurso foi recebido no duplo efeito, conforme decisão (id 5451238).

O Ministério Público se eximiu de emitir parecer na presente demanda, alegando a ausência de interesse público primário (id 5504949).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões.

No caso vertente, verifica-se que o cerne recursal consiste na pretensão do Município de Parauapebas, ora apelante, de reformar a Sentença de primeiro grau que reconheceu o direito da servidora contratada temporariamente ao pagamento dos valores de FGTS, referentes aos últimos 05 (cinco) anos trabalhados, declarando a nulidade da contratação.

Por oportuno, destaco a parte dispositiva da Sentença guerreada, a seguir transcrita:

“(...)

Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação. JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos formulados.

O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a
30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto
no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial
de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da
Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando
os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em
que cada parcela deveria ter sido paga.

O Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009
(30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na
Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da
Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei
9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do requerido.

Tendo existido sucumbência reciproca, CONDENO a parte autora em 50% das custas
processuais e a parte ré em 50% das mesmas verbas. Ademais, CONDENO a ré a pagar ao
advogado da parte autora o valor de R$ 500,00 a título de honorários de sucumbência (parágrafo
2º artigo 85, NCPC) e, por sua sorte, CONDENO a parte autora a pagar ao advogado da parte ré
a quantia de R$ 500,00 a título de honorários de sucumbência (parágrafo 2º artigo 85, NCPC).
Considerando que foi concedida a gratuidade à parte autora, suspendo-lhe, pelo prazo de 05
anos, as verbas que lhe foram imputadas.

Decisão não sujeita ao duplo grau de jurisdição, eis que se trata de sentença com condenação
inferior a 100 (cem) salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3º, inciso III, do CPC”.

- Da Preliminar de Suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal – ADI Nº 5090/DF:

O Município apelante suscitou, preliminarmente, a necessidade de imediata suspensão do feito, alegando que o Ministro Roberto Barroso na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5090/DF determinou a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, até o julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.

Vale destacar trecho da decisão monocrática publicada no dia 10/09/2019, na qual o Min. Luís Roberto Barroso deferiu a cautelar, nos seguintes termos:

“Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019,
defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”
. (grifei)

Analisando a decisão da Suprema Corte, verifica-se que a matéria discutida nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, por outro lado, no caso em análise, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, inexiste identidade com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI nº 5.090/DF, logo não há que se falar em necessidade de suspensão do presente feito.

Ressalta-se, ainda,
que no REsp nº 1.614.874/SC, asseverou o Ministro Relator Benedito Gonçalves que a ADI 5.090/DF não suspende o trâmite dos demais processos em que se discute o tema. Confira-se excerto de seu voto:

"Preliminarmente, é imperioso expor, desde já, que não se desconhece que a questão em análise neste recurso especial representativo de controvérsia guarda certa similitude com o que o Supremo Tribunal Federal está apreciando nos autos da ADI 5.090/DF, em que se alega a inconstitucionalidade de trecho do artigo 13, caput, da Lei 8.036/1990 e do artigo 17, caput, da Lei 8.177/1991, com o fundamento de que o emprego da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS viola o direito de propriedade, o direito dos trabalhadores ao FGTS e o princípio da moralidade administrativa. Não há, contudo, impedimento para que se prossiga no julgamento deste repetitivo, pelos seguintes motivos: (i) a meta 7 do Conselho Nacional de Justiça impõe que os recursos representativos de controvérsia sejam julgados no prazo de 180 (cento e oitenta) dias; (ii) a existência de 409.987 (quatrocentos e nove mil e novecentos e oitenta e sete) processos suspensos nos Tribunais Regionais e Juizados Especiais Federais, aguardando o presente julgamento (conforme informação contida no sítio http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp, colhida em 3/4/2018); e (iii) em ação direta de inconstitucionalidade, em via de regra, inexiste previsão legal no sentido de suspender o trâmite dos demais processos em que se discute tema idêntico àquele objeto da ADI, salvo em situações específicas, nas quais o Supremo Tribunal Federal determina expressamente a suspensão dos processos, o que não se verifica no caso em tela.
Evidencia-se, portanto, não ser o caso de suspensão do julgamento do presente recurso especial representativo de controvérsia, com o fim de aguardar o desfecho da ADI 5.090/DF."
– g.n.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada
.

Superada a questão preliminar, passo ao exame de mérito do recurso.

- MÉRITO:

Pela análise das razões recursais, observa-se que o apelante não questiona a condenação imposta ao pagamento de valores à autora/apelada à título de FGTS, com observância ao prazo prescricional quinquenal.

Assim, inexiste controvérsia quanto ao direito reconhecido à apelada que assegurou a servidora contratada temporariamente ao recebimento de valores à título de FGTS, com observância ao prazo prescricional quinquenal, considerando o vínculo precário e as sucessivas renovações contratuais, desvirtuando a natureza temporária da contratação.

No tocante aos consectários legais, o apelante defende
a aplicação da TR (Taxa Referencial) e juros moratórios de 0,5% ao mês
nos cálculos dos valores do FGTS, todavia a irresignação não merece prosperar.

Com relação à aplicação da TR (taxa referencial), aproveitando os argumentos já expendidos na preliminar suscitada pelo recorrente, reitero que o referido índice não se aplica ao caso vertente, em razão de tratar-se de relação jurídico-administrativa, decorrente de contratação temporária declarada nula, ensejando o direito ao servidor contratado o direito ao FGTS, em razão de condenação judicial, enquanto na ADI 5090/DF o C. STF deliberou a suspensão dos processos em que a controvérsia é a possibilidade de afastamento ou
emprego da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS.

Destarte, não se aplica ao caso a taxa referencial (TR) como índice de correção do saldo do FGTS, como sustentando pelo apelante.

Por sua vez, no que tange aos juros de mora a sentença impugnada delimitou marcos temporais para a aplicação dos percentuais de juros ao mês, sendo que, analisando o período do vínculo contratual firmado entres as partes, iniciado no ano de 2011 e perdurando até o mês de março de 2017, conclui-se que a pretensão deduzida pelo recorrente de incidência de juros moratórios de 0,5% ao mês foi alcançada pela deliberação contida na decisão, pelo que deve ser mantida a Sentença.

No mais, registro que os consectários legais para os cálculos da condenação da Fazenda Pública deverão incidir juros de mora e correção monetária na forma consignada pelos julgados paradigmáticos pelo C. STF no Tema 810 (RE n° 870.974) e pelo STJ no Tema 905 (REsp n° 1.495.146/MG), sendo que o valor devido será devidamente apurado na fase de liquidação.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA ADI Nº 5090/DF. CONTROVÉRSIA QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO.

SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DO VÍNCULO. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO FGTS. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSARIA.

1. De início, consigno não ser caso para suspensão deste processo, visto que a controvérsia estabelecida na ADI nº 5090/DF - possibilidade de afastamento da TR como índice de correção dos saldos das cotas de FGTS - não se ajusta em rosca fina ao caso concreto. Isto porque no caso em apreço nunca houve recolhimento do FGTS – até porque o próprio Município de Parauapebas defendeu a incompatibilidade da verba para o regime estatutário, dada a natureza administrativa do liame funcional havido - obviamente que também nunca houve abertura de conta vinculada para tal finalidade, logo não há qualquer reflexo da controvérsia estabelecida na referida ADI sobre a presente demanda.

2. Enquanto matéria de ordem pública (prescrição) observo que o vínculo precário perdurou entre 04/01/2007 a 09/04/2018, consoante admitido pelo próprio apelante nas razões recursais, sendo ajuizada a presente ação em 25/10/2019, portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação. Destarte, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral), na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

3.
In casu
, o autor, ora apelado, foi contratado como servidor temporário e ainda que tal ajuste tenha alegadamente se iniciado de forma regular, todavia sofreu sucessivas renovações que acabaram estendendo o prazo de duração evidenciando absoluta incompatibilidade com a transitoriedade constitucionalmente estabelecida para tal espécie funcional, motivo pelo qual incontestável a nulidade do vínculo conforme reconhecido na sentença.

4. A temática em questão (FGTS – servidores temporários) já fora apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551). Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88) ou nas hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos - remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (Temas 916 e 551), razão pela qual não prospera a insurgência recursal.

5. Em sede de remessa necessária altero a sentença para consignar que o prazo prescricional aplicável na espécie é quinquenal consoante estabelecido pelo art. 7º, inciso XXIX, da CF/88 ratificado no ARE nº 709.212/DF (Tema 608) devendo, ainda, o valor devido ser apurado em liquidação.

6. Outrossim, por se tratar de consectários legais altera-se também a sentença para determinar que sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma consignada pelo julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (6426688, 6426688, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-13, Publicado em 2021-09-21)”.

Ante o exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente os termos da Sentença, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021